Tribunal: CARF
Processo: 10980.722768/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722768/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
TEREZA APARECIDA DA SILVA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis na declaração de
ajuste apresentada pelo contribuinte, procede a infração apurada pela
Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 30 a 35, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722768/2010-85
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2010-85

2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$13.359,78,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$42.283,86 para
R$91.364,09, a contribuição à previdência oficial de R$4.070,52 para R$1.067,34 e o
imposto retido na fonte de R$1.978,02 para R$2.359,78.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$13,73.
Ocorrida a ciência em 02/07/2010, fl. 49, o sujeito passivo apresenta, em 02/08/2010, a
impugnação de fls. 2 a 12, instruída com os documentos de fls. 13 a 35, a seguir
resumida:
- informou em sua declaração equivocadamente em relação aos rendimentos no valor de
R$25.361,30 o CNPJ 76.416.965/0001-21, quando o correto é CNPJ 76.416.890/0001-
89;
- a contribuição à previdência oficial e o imposto retido na fonte foram declarados em
consonância com a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora. Assim, houve equívoco no lançamento;
- cometeu erro ao declarar os filhos como dependentes. Tentou apresentar declaração
retificadora, que não foi aceita. Na referida declaração, apurou imposto a pagar no valor
de R$527,56, que foi parcelado em oito vezes;
- considerando-se o princípio da eventualidade, a exigência indevida e o recolhimento a
maior acarretam descapitalização do contribuinte, ferindo o princípio da vedação ao
confisco.
Ao longo da peça impugnatória, cita doutrina e jurisprudência administrativa que
entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer:
... o PROVIMENTO da Impugnação em tela, acolhendo, in totum, as razões supra-
alinhavadas, e assim as declarações retificadoras, porquanto não houve omissão de
receita, bem como os descontos realizados efetivamente ocorreram, cujo lançamento
aqui objurgado adveio de ERRO MATERIAL quando, da informação prestada na
declaração de ajuste anual do IRPF – exercício 2008 - ano-calendário 2007, ou,
alternativamente, seja esta recebida como solicitação de revisão de lançamento,
EXTINGUINDO, em qualquer hipótese, o crédito tributário indevidamente lançado, nos
moldes do art. 156, I e IX, CTN, sendo essa medida da mais salutar JUSTIÇA
TRIBUTÁRIA!
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, de 2010, exarou-
se o Despacho Decisório à fl. 72 e o Termo Circunstanciado às fls. 68 a 71, alterando-se
o imposto a pagar para R$4.978,54, sobre o qual incidem multa de ofício e juros de
mora.
Foi restabelecida a dedução da contribuição à previdência oficial de R$4.070,52,
cancelado o lançamento da omissão de rendimentos do valor de R$25.361,30, com
retenção na fonte de R$1.431,42 e restabelecido o imposto retido na fonte informado de
R$1.431,42. Foi mantida a omissão de rendimentos referente aos dependentes incluídos
na declaração e considerada a contribuição à previdência oficial correspondente.
Cientificada, fl. 74, a contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Deduções.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2010-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve equívoco na inclusão dos dependentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Quanto aos requisitos específicos da Notificação de Lançamento, destaque-se que houve
o regular lançamento, procedimento administrativo, por meio do qual o servidor
competente qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as disposições
legais infringidas e a penalidade aplicável, e determinou a exigência com a respectiva
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal (art. 11 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam na notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o sujeito passivo de modo a lhe permitir
conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Verifica-se, também, que o servidor competente observou todos os princípios que
norteiam a atividade administrativa previstos no “caput” do art. 37 da Constituição da
República Federativa do Brasil, mesmo porque o administrador público está sujeito aos
mandamentos da determinação legal em toda a sua atividade funcional.
Não restou, dessa forma, especificada nenhuma hipótese que propicie a nulidade do
presente lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa
incompetente, como também os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações posteriores).
Saliente-se que o princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil, relativo à vedação ao confisco, é dirigido ao legislador.
Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a capacidade
contributiva (art. 145, § 1o da CF, de1988), bem como não pode dar ao tributo
conotação de confisco.
A autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não se pode furtar ao cumprimento das
determinações da legislação tributária, pois sua atividade é plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN).
Acerca da denúncia espontânea, o art. 138 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário
Nacional, CTN, dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2010-85

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 7o, § 1o, estabelece que:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
Da análise dos documentos que instruem os autos, não restou comprovada a
exclusão pela contribuinte de FRANCIELLE DA SILVA REIS, CPF 038.198.469-
99, e de THIAGO DA SILVA REIS, CPF 046.973.309-86, como dependentes na
declaração de ajuste anual nem o pagamento de saldo de imposto anteriormente à
lavratura da Notificação de Lançamento. Por conseguinte, legítima é a aplicação
da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
De acordo com o parágrafo único do art. 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A contribuinte optou pela apresentação da declaração incluindo os filhos como
dependentes. Não restou comprovado nos autos que os dependentes não se
enquadravam no disposto no art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, no ano-calendário em
análise. Portanto, correta a manutenção, na revisão efetuada pela autoridade
lançadora, do lançamento da omissão de rendimentos dos dependentes, com
consideração do imposto retido na fonte e da dedução da contribuição à
previdência oficial correspondente.
Dependente
CPF
Fonte
Pagadora
CNPJ
Rendimento
Tributável
IRRF
Previdência
Oficial
Folha
n°
Francielle da
Silva Reis
038.198.469-
99
GD9 Ass
Recursos
Humanos
Ltda
03.930.084/0001-
50
13.148,28
534,93
1.222,85
61

HSBC Bank
Brasil
01.701.201/0001-
89
6.829,06
84,26
638,03
62
Thiago da
Silva Reis
046.973.309-
86
Aligames
Com
Locação de
Vídeos
00.512.653/0001-
50
3.741,59
0,00
248,89
64

Ltda

Total

23.718,93
619,19
2.109,77

Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722768/2010-85

1oO percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Saliente-se que a penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de
recolhimento de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta: dolosa
ou culposa. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades. No caso da contribuinte, não há previsão legal para
a dispensa da exigência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 161
DF CARF MF
Original